Tribunal: STF
Processo: Rcl 43380
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 222 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que “[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".



    2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.